Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728231-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 927, V, DO CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem. 2. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, revela determinação na qual os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Destarte, a premissa fixada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige clara observância, sob pena de contrariar a legislação processual. 3. Insubsistente o argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira. 4. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos, de modo que, ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não se afigura razoável admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição. 5. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação do julgado, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defende que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “ in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública; f) artigo 1.026, § 2 o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de que o meio processual utilizado foi adequado e necessário para o prequestionamento, não havendo que se falar em qualquer protelação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido o reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Pede, ainda, em ambos os recursos, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta ao artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016